Tribunal: STJ
Processo: 1509539-95.2019.8.26.0309
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2760586 - SP (2024
/0371154-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
EMBARGANTE
: R C N
ADVOGADOS
: RICARDO LIMA PINHEIRO DE SOUZA - DF050393
HELEN SALVARO BEAL - DF065295
TAYANA CASTRO DE BARROS - DF067584
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
REGIMENTAL
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO
ACÓRDÃO EMBARGADO. MERO INCONFORMISMO DA PARTE COM O
RESULTADO DO JULGAMENTO. RECURSO REJEITADO.
1. Não há nenhuma situação que dê amparo ao recurso integrativo,
porquanto as razões veiculadas nos embargos de declaração revelam, em
verdade, o mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento,
legítimo, mas impróprio nesta via recursal.
2. "Este Superior Tribunal possui entendimento consolidado no sentido de
que o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses
expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que
demonstre os fundamentos e os motivos que justificaram suas razões de
(AgRg no AREsp n. 2.478.214/GO, relator Ministro
decidir. Precedentes"
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
16/4/2024
).
23/4/2024
3. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos de
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do
TJSP), Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o
Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
03 de setembro de 2025
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA50154634 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 03/09/2025 19:32:09
Publicação no DJEN/CNJ de 09/09/2025. Código de Controle do Documento: f0fc3082-6b14-4797-b5e5-adb1a4d4ffed

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2760586 - SP (2024
/0371154-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
EMBARGANTE
: R C N
ADVOGADOS
: RICARDO LIMA PINHEIRO DE SOUZA - DF050393
HELEN SALVARO BEAL - DF065295
TAYANA CASTRO DE BARROS - DF067584
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
REGIMENTAL
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO
ACÓRDÃO EMBARGADO. MERO INCONFORMISMO DA PARTE COM O
RESULTADO DO JULGAMENTO. RECURSO REJEITADO.
1. Não há nenhuma situação que dê amparo ao recurso integrativo,
porquanto as razões veiculadas nos embargos de declaração revelam, em
verdade, o mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento,
legítimo, mas impróprio nesta via recursal.
2. "Este Superior Tribunal possui entendimento consolidado no sentido de
que o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses
expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que
demonstre os fundamentos e os motivos que justificaram suas razões de
(AgRg no AREsp n. 2.478.214/GO, relator Ministro
decidir. Precedentes"
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
16/4/2024
).
23/4/2024
3. Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de embargos de declaração opostos por R C N contra acórdão
oriundo da Sexta Turma desta Corte Superior, de minha relatoria, assim ementado:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL.
PROCESSO
PENAL.
LAVAGEM
DE
DINHEIRO.
PLEITO
DE
DECLARAÇÃO
DE
NULIDADE
DA
DILIGÊNCIA
DECORRENTE INGRESSO POLICIAL NO DOMICÍLIO DO RECORRENTE
POR AUSÊNCIA DE SEU CONSENTIMENTO. IMPROCEDÊNCIA.
MATÉRIA DECIDIDA POR DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO.
Documento eletrônico VDA50162153 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 03/09/2025 19:31:40
Código de Controle do Documento: 39b79e1c-f9d1-4672-88f7-44bedbdeab6e

AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DESTE FUNDAMENTO NAS RAZÕES DO
RECURSO ESPECIAL.TESE DE AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DOS CRIMES
ANTECEDENTES AO CRIME DE LAVAGEM E TAMBÉM DE AUSÊNCIA
DE CONDUTAS AUTÔNOMAS E HABITUAIS A CONFIGURAREM O
CRIME DE LAVAGEM COM INCIDÊNCIA DE MAJORANTE ESPECIAL.
INSUBSISTÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO PELA DECISÃO RECORRIDA, COM
ANÁLISE DE FATOS E PROVAS, DOS INDICATIVOS DO CRIME
ANTECEDENTE, DAS CONDUTAS AUTÔNOMAS DE LAVAGEM E DA
HABITUALIDADE DA LAVAGEM. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA N.
07/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A questão da ausência de consentimento do agravante para ingresso dos
policiais em seu domicílio foi considerada preclusa pela decisão recorrida por
já ter sido decidida em outro processo por decisão transitada em julgado. Tal
fundamento não foi combatido nas razões do recurso especial, o que torna
deficiente sua fundamentação e impede seu conhecimento no ponto por
força da Súmula n. 284 do STF.
2. Os indicativos dos crimes antecedentes de tráfico de drogas, a utilização
de mecanismos para ocultação e dissimulação dos valores ilícitos obtidos,
tais como aquisição de bens em nome de pessoas de fachada e a efetivação
de depósitos fracionados, e também a habitualidade delitiva na lavagem
foram afirmados pelo acórdão recorrido com fundamentos concretos,
ancorados nas provas produzidas nos autos. Rever tal fundamentação
exigiria o revolvimento de fatos e provas, o que é vedado nessa instância
especial por força da Súmula n. 07 do STJ, não cabendo o conhecimento do
recurso especial neste ponto.
3. Agravo regimental desprovido.

A parte embargante sustenta a existência de vício no acórdão embargado,
requerendo o acolhimento do recurso para que seja sanada a irregularidade apontada
(e-STJ fls. 1522-1530).
É o relatório.

VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Não vislumbro qualquer vício no acórdão embargado.

Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de
declaração destinam-se a suprir omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade
existente no julgado. Não se prestam, portanto, para a revisão do que foi decidido, no
caso de inconformismo da parte.
Não há nenhuma situação que dê amparo ao recurso integrativo, porquanto

as razões veiculadas nos embargos de declaração revelam, em verdade, o mero
inconformismo da parte com o resultado do julgamento, legítimo, mas impróprio nesta
via recursal.
Documento eletrônico VDA50162153 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 03/09/2025 19:31:40
Código de Controle do Documento: 39b79e1c-f9d1-4672-88f7-44bedbdeab6e

Com efeito, "este Superior Tribunal possui entendimento consolidado no
sentido de que o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses
expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre
os fundamentos e os motivos que justificaram suas razões de decidir. Precedentes"
(AgRg no AREsp n. 2.478.214/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma, julgado em
, DJe de
).
16/4/2024
23/4/2024
Ante o exposto,
.
rejeito os embargos de declaração
É como voto.
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA50162153 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 03/09/2025 19:31:40
Código de Controle do Documento: 39b79e1c-f9d1-4672-88f7-44bedbdeab6e

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2024/0371154-0
AREsp 2.760.586 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00010490920248260496 10490920248260496 15095399520198260309
EM MESA
JULGADO: 02/09/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: R C N
ADVOGADO
: RICARDO LIMA PINHEIRO DE SOUZA - DF050393
ADVOGADA
: HELEN SALVARO BEAL - DF065295
ADVOGADA
: TAYANA CASTRO DE BARROS - DF067584
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de
"Lavagem" ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: R C N
ADVOGADO
: RICARDO LIMA PINHEIRO DE SOUZA - DF050393
ADVOGADA
: HELEN SALVARO BEAL - DF065295
ADVOGADA
: TAYANA CASTRO DE BARROS - DF067584
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do
TJSP), Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr.
Ministro Relator.
C54224544941<065908230@
2024/0371154-0 - AREsp 2760586 Petição : 2025/0076746-6 (EDcl)
Documento eletrônico VDA50133873 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 03/09/2025 00:17:49
Código de Controle do Documento: 804A7614-1C61-4163-93CD-9F1143DDD838